Tribunal: TJDFT
Processo: 0034092-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0034092-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: MARCELO BRANDAO GONCALVES D E S P A C H O Às partes, para se manifestarem acerca da decisão de ID 38855901, pp. 32/36. Após, voltem conclusos. Prazo: 05 dias. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora